Tribunal: TJDFT
Processo: 0730655-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0730655-36.2023.8.07.0001 APELANTE: PELLEGRINI PIZZERIA LTDA APELADO: VIVO S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de Apelação interposto por PELLEGRINI PIZZERIA LTDA., contra sentença proferida conforme ID 58437053, dos autos de Procedimento Comum, no 0730655-36.2023.8.07.0001, em face de VIVO S/A. que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato Termo de Consumo – 14050174 com relação às linhas telefônicas (48) 991939694, (48) 991096853, (48) 991481749, (48) 991314970 e (48) 991261709 e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 187,30 (cento e oitenta e sete reais e trinta centavos), com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora desde a citação. Verifica-se que foi colacionada, aos autos, a petição de ID 58437067, onde a TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO informa que cumpriu a obrigação imposta pela condenação. Assim, intime-se a apelante PELLEGRINI PIZZERIA LTDA para que se manifeste sobre a petição em comento, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. 24 de julho de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator